Tribunal: STF
Processo: RE 1407765
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 69):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. INTERRUPÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPARAÇÃO AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a demanda para condenar a empresa, ora apelante, na reparação aos consumidores pelos danos materiais referentes à interrupção do serviço de telefonia fixo e móvel nos dias 21 a 23/12/2010, na forma do Termo de Ajustamento de Conduta firmado para os consumidores da Bahia, bem como na indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 300.000,00, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.



    2. A questão discutida na demanda não versa sobre a legislação que disciplina o sistema dos serviços de telefonia tampouco aponta qualquer interesse ou dano ao erário federal, mas apenas almeja a responsabilização da empresa para que os usuários sergipanos sejam reparados pela interrupção do serviço, circunstância que legitimaria o Ministério Público Estadual. 



    3. A legitimidade do MPF para o ajuizamento de ação civil pública somente se apresenta quando a competência para o seu processo e julgamento for da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, o que não se verifica nos autos. 



    4. A suposta interrupção dos serviços de telefonia também atingiu cidades do Estado da Bahia, tendo sido apresentado plano de reparação aos consumidores baianos por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a empresa demandada, Procon/BA e o Ministério Público do Estado da Bahia, segundo a própria narrativa disposta na exordial e réplica à contestação. 



    5. A ANATEL compareceu aos autos informando não ter interesse em integrar o polo ativo da lide, propondo apenas a intervenção na qualidade de amicus curiae , o que não autoriza a modificação de competência para o juízo federal, nos termos do art. 138, § 1º do CPC. 



    6. Ilegitimidade ativa do MPF e, por consequência, incompetência da Justiça Federal. 



    7. O fato de somente figurar o MPF no polo ativo impede o envio e desenvolvimento do feito perante a Justiça Estadual, devendo ser reformada a sentença para extinguir a demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 



    8. Apelação prejudicada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXII; 21, XII; 22, IV; 48, XII; 109, I; 127; e 129, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 96, p. 6): 



    “No presente caso, o Ministério Público Federal busca proteger os consumidores, lesados por conduta ilícita da empresa ré, qual seja, a omissão no ressarcimento dos consumidores sergipanos relativo aos danos decorrentes da paralisação dos serviços de telefonia fixa e móvel entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2010. 



    Os interesses defendidos na presente ação podem ser enquadrados tanto como interesses coletivos como individuais homogêneos. Isso porque a interrupção dos serviços de telefonia fixa e móvel ocasionada por incêndio ocorrido na estação de Itaigara na Bahia causou prejuízos a consumidores do Estado de Sergipe. Além disso, nenhuma reparação a esses danos foi oferecida aos usuários sergipanos, panorama, aliás, incontroverso nos autos, e, portanto, independente do revolvimento fático..



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5°, XXXII; 21, XII; 22, IV; 48, XII; 109, I; 127; e 129, III) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 54, p. 3):



    Da análise dos autos, vejo que a demanda não poderia ser desenvolvida perante a Justiça Federal ante a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para a propositura da ação. Tal ilegitimidade, por sua vez, exsurge, justamente, em razão da ausência de interesse federal na demanda. Vejamos. 



    A questão discutida na demanda não versa sobre a legislação que disciplina o sistema dos serviços de telefonia tampouco aponta qualquer interesse ou dano ao erário federal, mas apenas almeja a responsabilização da empresa para que os usuários sergipanos sejam reparados pela interrupção do serviço, circunstância que legitimaria o Ministério Público Estadual. 



    Tanto é verdade que a suposta interrupção dos serviços de telefonia também atingiu cidades do Estado da Bahia, tendo sido apresentado plano de reparação aos consumidores baianos por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a empresa demandada, Procon/BA e o Ministério Público do Estado da Bahia, segundo a própria narrativa disposta na exordial e réplica à contestação. 



    Ao que se constata dos autos, a discussão é dirigida ao dever de reparação da empresa prestadora dos serviços aos usuários sergipanos, não havendo qualquer discussão que justificasse interesse federal na demanda. Tanto é assim que a própria ANATEL compareceu aos autos informando não ter interesse em integrar o polo ativo da lide, propondo apenas a intervenção na qualidade de amicus curiae, o que não autoriza a modificação de competência para o juízo federal, nos termos do art. 138, § 1º do CPC (id. 4050000.22119471, pág. 9 e 10).



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à competência da Justiça Federal e à legitimidade ativa do Ministério Público Federal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1061773 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1168710 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente